Tribunal: TJDFT
Processo: 0747533-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento provisório de sentença. pedidos de pesquisas patrimoniais em sistemas eletrônicos (sniper, srei, censec, cnib, ccsbacen, coaf, anoreg/crc, serasajud). cooperação processual e ônus do credor. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indefere a realização de diligências para localização de bens por meio dos sistemas SNIPER, SREI, CENSEC, CNIB, CCS-Bacen, COAF, ANOREG/CRC e SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a determinação judicial de novas pesquisas patrimoniais nos referidos sistemas eletrônicos, à luz do princípio da cooperação.
III. Razões de decidir
3. As medidas executivas atípicas previstas no CPC, art. 139, inc. IV, ostentam caráter subsidiário e exigem fundamentação específica (CPC, art. 489, § 1o), admitindo-se sua adoção apenas quando demonstrada a utilidade e a necessidade diante da insuficiência das vias típicas já tentadas.
4. Inexistindo demonstração de que o SNIPER agregue, no caso concreto, base de dados mais abrangente ou distinta daquelas já consultadas (Sisbajud, Renajud, Infojud), a renovação de buscas configura providência genérica e indiscriminada, incompatível com a proteção de dados e com a excepcionalidade das medidas atípicas.
5. Sistemas como SREI e CENSEC viabilizam consultas por qualquer interessado mediante recolhimento de emolumentos, não se prestando, por si, à constrição patrimonial.
6. A pesquisa no CCS-Bacen é desnecessária quando os ativos financeiros são alcançáveis pelo Sisbajud, que constitui meio adequado e suficiente para constrição de valores depositados em instituições financeiras.
7. Pedidos direcionados a COAF e a bases mantidas por entidades de registro (ANOREG/CRC, CNIB) não se destinam à constrição direta e/ou podem ser manejados administrativamente pelo credor, que detém o ônus de diligenciar pela localização de bens e direitos penhoráveis.
8. A inscrição no SERASAJUD possui caráter supletivo (CPC, art. 782, § 3o), não impondo ao Juízo a prática do ato quando a providência pode ser realizada pela parte.
9. A gratuidade de justiça não transfere ao Poder Judiciário a realização de diligências extrajudiciais nem afasta o ônus do credor de demonstrar, concreta e especificamente, a pertinência, a utilidade e a necessidade das medidas pretendidas.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As medidas executivas atípicas e as pesquisas patrimoniais em bases eletrônicas somente se admitem de forma subsidiária, mediante demonstração de utilidade específica e necessidade concreta, não sendo devidas quando a informação é acessível diretamente ao credor ou quando pode ser obtida por meio dos sistemas já consultados pelo Juízo.”
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 139, inc. IV; 489, § 1o, incs. I e II; 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 070774632.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 03.07.2025. TJDFT, AGI, 075111110.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 29.04.2024. TJDFT, AGI, 071051780.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 21.07.2025. TJDFT, AGI, 070594059.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 22.05.2025.